Tribunal: TJDFT
Processo: 0703923-97.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS. LEGALIDADE. MULTA MORATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. AVERBAÇÃO DO “HABITE-SE”. INDIFERENÇA. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. POSICIONALMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 970 E 971). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Recurso Inominado interposto pela parte ré em que requer o conhecimento e acolhimento do recurso para reformar a sentença que julgou parcialmente os pedidos autorais, condenou ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes e multa compensatória, em razão do reconhecimento do atraso na entrega efetiva do imóvel adquirido pela parte autora. Alega, em síntese, que a prorrogação da entrega está prevista no contrato, o que não configura a mora ou o inadimplemento do negócio firmado entre as partes. Sustenta, ainda, a impossibilidade da aplicação inversa de cláusula contratual (cláusula 12) e a inaplicabilidade de multa compensatória e moratória por ausência de culpa no atraso da entrega do imóvel. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.
3) O atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso. Em seu recurso a ré imputa à responsabilidade pelo atraso a fato de terceiro. Contudo, eventual escassez de mão de obra, as condições climáticas ou eventuais dificuldades administrativas para a obtenção da carta de habite-se não caracterizam caso fortuito, pois são fatores comuns no âmbito da construção civil, presumíveis no risco da atividade desenvolvida (fortuito interno), os quais devem ser considerados quando da estimativa do prazo de entrega contratualmente prevista.
4) Além disso, o fato de o “habite-se” ter sido expedido, por si só, não necessariamente corresponde ao momento em que o bem foi colocado à disposição do consumidor para que dele possa usufruir. A mera expedição da carta de habite-se não possibilita a posse e usufruto do imóvel, que somente acontece com a efetiva entrega das chaves. Nesse sentido: (Acórdão n.1166465, 07130260720188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5) As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, com previsão de conclusão para o dia 06/05/2014, e prazo de prorrogação de 180 dias, ou seja, o imóvel teria o prazo de entrega até o dia 02/11/2014. No entanto, como comprovado nos autos o imóvel somente foi entregue em 01/06/2015. Convém destacar, ainda, que também não basta a Carta do Habite-se, ou mesmo sua averbação, para que haja o integral adimplemento da construtora em relação à sua obrigação de entregar o imóvel ao comprador, sendo necessário que este seja convocado para que adote as medidas necessárias para se imitir na posse do bem, como realização de vistorias, pagamento de eventuais parcelas remanescentes previstas no contrato ou obtenção de financiamento bancário para quitação do saldo devedor.
6) Compulsando os autos, verifica-se que não há provas de que a ré tenha enviado notificação ao endereço da autora indicado no contrato, a fim de informá-la sobre eventual averbação do Habite-se perante o cartório de imóveis, bem como para convocá-la a adotar as medidas necessárias para o recebimento das chaves. Portanto, caracterizado o atraso, deve a construtora ré ressarcir a parte autora por perdas e danos. O período da mora a ser considerado para o pagamento da indenização correspondente é 02/11/2014 a 01/06/2015, quando ocorreu a efetiva entrega das chaves. A despeito de a ré recorrente ter afirmado que o atraso decorreu da demora na realização do financiamento, não há provas nesse sentido.
7) Em sede de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, concluiu ser incabível a cumulação de lucros cessantes e cláusula penal moratória (tema 970): A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. No caso, houve a condenação da empresa ré ao pagamento de lucros cessante e multa moratória, o que está em dissonância ao entendimento firmado pelo STJ. Assim, a sentença merece qualquer reparo nesse ponto, devendo incidir apenas a condenação pelos lucros cessantes, no valor de R$ 12.250,0 (doze mil duzentos e cinquenta reais).
8) RECURSO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes, afastando-se a condenação ao pagamento da multa moratória.
9) Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas em razão da isenção legal. Condenado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação. (Lei no 9099/95, Art. 55).
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).